Tribunal: TJDFT
Processo: 0717858-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0717858-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUITER MARCELO MOURA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, FELIPE ROSSI DE ANDRADE, ROSA MARIA SILVA DAS NEVES, GABRIEL VINÍCIUS DE CARVALHO LEAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS E OUTROS em favor de RUITER MARCELO MOURA DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência de suposto constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e sua conversão em prisão domiciliar. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 26/02/2021, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 28/02/2021, por ocasião da audiência de custódia, tendo em vista o entendimento da Magistrada de que a constrição cautelar é exigida para que se possa garantir a ordem pública. Foi impetrado Habeas Corpus (processo 0706811-31.2021.8.07.0000) em favor do paciente. Na ocasião, o writ foi parcialmente conhecido, e, na parte conhecida foi denegada a ordem. Após, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, e subsidiariamente requereu sua substituição por prisão domiciliar (processo 0708388-41.2021.8.07.0001). No entanto, o Magistrado a quo indeferiu os pedidos (ID 26170843). Daí o presente Habeas Corpus, onde os impetrantes sustentam constrangimento ilegal pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, tendo em vista o direito da paciente para tanto. Afirmam que, conforme documentos anexos, o paciente é pai solteiro de duas crianças, uma de 5 e outra de 7 anos de idade e que é o único responsável pelos cuidados e provisão dos filhos. Dizem que a avó materna vem cuidando dos netos desde a prisão, mas ela não possui condições físicas e tampouco financeiras para arcar com os custos mensais dos menores. Alegam que a mãe das crianças não tem contato habitual com elas, que não possuem vínculo afetivo e que a genitora não tem condições de cuidar dos filhos. Aduzem que não há elementos para a manutenção da preventiva, pois o histórico criminal do paciente é antigo; que a prisão é antecipação da pena; que a quantidade de entorpecentes apreendida não é elemento robusto para a condenação; que não havia diversidade de drogas; e, que não há elementos de que o paciente se dedique a atividades criminosas. Afirmam que o paciente possui proposta de emprego. Sustentam que a decisão proferida é desprovida de fundamento em relação aos motivos que levaram ao indeferimento do pleito de domiciliar e que ela desconsiderou todos os predicados positivos do paciente. Dizem estarem presentes os requisitos para o deferimento de medida liminar. Dessa forma, requerem seja concedida liminarmente a revogação da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para decretação e manutenção da segregação cautelar, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, CPP, expedindo-se o alvará de soltura. Subsidiariamente, requerem a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, conforme exposto no art. 318, CPP. No mérito, pugnam para que seja confirmada a liminar. É relatório. Decido. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar se deu nos seguintes termos (ID 26170843): “RUITER MARCELO MOURA DO NASCIMENTO, devidamente qualificado nos autos, por intermédio de seu Defensor constituído, formula pedido de revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição pela prisão domiciliar. Alega a Defesa, em apertada síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos (ID 86444299). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual, que seja capaz de afastar os motivos que ensejaram do decreto segregatório ou a sua mantença. Verifica-se que não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. Naquela ocasião, foi demonstrada a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar com base na garantia da ordem pública. Ressaltou-se que o requerente é reincidente e possui maus antecedentes. Além disso, possui passagem por ato infracional análogo ao crime de roubo. Considerou-se que tal situação indica que, caso seja posto em liberdade, voltaria a praticar crimes. Salientou-se que foram apreendidos 17 tabletes de maconha, em um total de 358,30g, além de uma balança de precisão e papel insulfilme, o que indica habitualidade na dedicação à traficância, pela quantidade razoavelmente elevada de droga e por tais petrechos encontrados no local (ID 86299966). Portanto, a Defesa não demonstrou alteração da situação fático-processual ensejadora da custódia cautelar. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, entendo que não merece ser acolhido. Embora o requerente tenha alegado que é o único responsável pelo sustento familiar, uma vez que a genitora de seus filhos não tem contato habitual com as crianças, a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. (RHC 128.986/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) No caso dos autos, especialmente em razão das circunstâncias em que o requerente foi preso, que indicam reiteração criminosa, em razão da apreensão de expressiva quantidade de droga, verifica-se a gravidade concreta da conduta, de modo a justificar a necessidade de sua segregação cautelar. Ademais, não foi demonstrada a imprescindibilidade do auxílio do recorrente aos cuidados de seus filhos, tendo em vista que as crianças estão sob a responsabilidade da avó materna. Saliente-se que recentemente a Defesa impetrou Habeas Corpus, cujo pedido liminar foi indeferido. Por fim, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a existência de elementos que indicam que o requerente faz do crime seu estilo de vida. Diante do exposto, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO os pedidos.” (grifos nossos) A liminar em habeas corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Inicialmente, em relação à alegação de não haver elementos para a manutenção da preventiva, esclareço que a legalidade da prisão já foi objeto do HC 0706811-31.2021.8.07.0000, o qual resultou no acórdão 1328924, de minha Relatório. Colaciono: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, e, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente. 2. No caso, a ficha penal do agente demonstra que ele é reincidente e portador de maus antecedentes, independente de já ter havido a extinção da punibilidade dos crimes, o que justifica a prisão para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta imputada, o risco de reiteração criminosa e pela necessidade de reestabelecimento da tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 3. Não é possível, na via estreita do Habeas Corpus, antecipar a análise do mérito no sentido de avaliar se o paciente, caso venha ser condenado, receberá um cumprimento de pena mais brando do que o que se encontra atualmente. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. A alegação da necessidade de concessão da ordem para substituição da prisão preventiva pela domiciliar somente foi suscitada no presente momento, não tendo sido a questão submetida à análise do Juízo a quo, o que impede a análise do referido pedido, sob pena de indevida supressão de instância. 6. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. (Acórdão 1328924, 07068113120218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Dessa forma, tendo naquela ocasião sido verificado que a prisão do paciente não caracterizava qualquer constrangimento ilegal e não tendo a defesa apresentado qualquer foto novo capaz de ensejar a mudança do panorama processual, tenho que não é possível a reanálise da matéria tratada, de modo que ratifico os fundamentos apresentados por ocasião do HC anteriormente analisado. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, pontuo que, no writ anterior, os impetrantes já haviam apresentado pleito nesse sentido. Ocorre que, conforme devidamente ressaltado, naquele momento o requerimento se tratava de questão não submetida ao Juízo a quo, motivo pela qual não analisei a questão, por risco de supressão de Instância. Agora, verifico que a matéria foi devidamente submetida à suposta autoridade coatora, motivo pelo qual procederei a devida análise. De início, sobre o tema, verifico que, diferente do que alega a defesa, o Magistrado a quo apresentou devida fundamentação para seu indeferimento. Conforme se constata do decisum, o Juízo fundamentou que, “especialmente em razão das circunstâncias em que o requerente foi preso, que indicam reiteração criminosa, em razão da apreensão de expressiva quantidade de droga, verifica-se a gravidade concreta da conduta, de modo a justificar a necessidade de sua segregação cautelar. Ademais, não foi demonstrada a imprescindibilidade do auxílio do recorrente aos cuidados de seus filhos, tendo em vista que as crianças estão sob a responsabilidade da avó materna”. O fato de a autoridade não ter concedido o que pretendia a defesa, não significa dizer que não tenha devidamente fundamentado sua decisão. Ademais, em análise perfunctória do caso, coaduno com as considerações apresentadas na decisão impugnada para manter a prisão cautelar do paciente. De fato, as circunstâncias em que a prisão em flagrante ocorreu apontam para a evidente gravidade concreta da conduta, pois constata-se do auto de prisão em flagrante que, de fato, foram apreendidos 17 (dezessete) tabletes de maconha, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) papel insufilme (ID 23825974 – Pág. 14) e pelos depoimentos prestados em Delegacia, o próprio paciente afirma que estava praticando a traficância (ID 23825974 – Pág. 8). Acrescente-se que o decisum reforça que, “o requerente é reincidente e possui maus antecedentes. Além disso, possui passagem por ato infracional análogo ao crime de roubo.”. Assim, é fácil perceber que o perigo gerado pela liberdade da requerente é evidente pelo modus operandi e pelos registros criminais. Desse modo, como já havia sido fundamentado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, e, como se apresenta na decisão ora impugnada, a medida de prisão se faz necessária para acautelar a ordem pública, visando impedir a pratica de outros delitos (risco de reiteração delitiva) e assegurar o meio social. Inclusive, restando ineficientes a adoção de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto nenhuma se mostra apta, pois colocaria em vulnerabilidade a ordem pública, caso o paciente fosse colocado em liberdade. Ainda, quanto à prisão domiciliar, transcrevo o disposto nos art. 317 e 318 do CPP, que tratam sobre o tema: “Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).” Como se vê, de fato existe previsão legal para que possa ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar quando o acusado for o único responsável pelo cuidado dos filhos de até 12 anos de idade incompletos, no entanto, a referida circunstância não é um direito subjetivo, aplicado indiscriminadamente e de forma automática a todos os homens que cumprirem tal condição. Faz-se necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei. Nesse sentido: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Pandemia. Covid-19. Prisão domiciliar. 1 - A gravidade concreta da conduta - transportar expressiva quantidade de cocaína e maconha - e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a folha de antecedentes penais do paciente, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva se presente, ao menos, um dos requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 4 - É facultado ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos (CPP, art. 318, III e VI). Por se tratar de faculdade, o benefício pressupõe o exame do caso concreto. Se o paciente não prova que é imprescindível ao cuidado dos filhos, não se defere o benefício. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1285073, 07373519620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor. No presente, nesse momento preliminar, não constato que tenha restado devidamente comprovado que as crianças não podem ficar aos cuidados de outro responsável. Pelo contrário, há informações de que a avó materna vem até então cuidando das crianças, desde que o paciente foi encarcerado. Trata-se de uma mulher com 45 anos de idade e não há qualquer documento que demonstre que ela possua algum problema de saúde que a impossibilite de cuidar dos netos. Além disso, ainda há a figura da mãe, que tem o dever legal de cuidar de seus filhos, independentemente de possuir vínculo de afeto. Dessa forma, em princípio, verificando as peculiaridades do caso concreto que demonstram a gravidade concreta da conduta e possível prática habitual de traficância e, por outro lado, não existindo comprovação de que os filhos menores do paciente necessitem, de forma imprescindível, dos cuidados paternos, por ser ele o único responsável para tanto, não verifico possível a concessão de pretendida prisão domiciliar e nem de outras medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos de prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas, não se vislumbra constrangimento ilegal na manutenção de custódia preventiva de paciente regularmente imposta. 2. Tendo em conta as peculiaridades do caso concreto - o paciente foi flagrado transportando expressiva quantidade de maconha (6.850g) em local de grande trânsito de pessoas - aliadas à não comprovação de que os filhos menores do paciente necessitassem impreterivelmente de seus cuidados ou que, sendo homem, fosse o único responsável pelos cuidados dos infantes, afigura-se incabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1310727, 07501480720208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Dessa forma, a manutenção da prisão, no momento, é a medida que entendo melhor atender à necessidades do caso. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar pretendida, mantendo a segregação cautelar do paciente em prisão preventiva até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021 15:40:56. ROBSON BARBOSA Desembargador